Tribunal: TJSP
Processo: 1007323-92.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais - Prestação de serviços – Voo nacional – Cancelamento de voo em trecho de conexão com atraso para a chegada ao destino final contratado – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela demandante – Não acolhimento – Situação que não configura dano moral in re ipsa – Autora que não demonstrou a violação de seu direito da personalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Morais - Prestação de serviços – Voo nacional – Cancelamento de voo em trecho de conexão com atraso para a chegada ao destino final contratado – Sentença de improcedência – Recurso interposto pela demandante – Não acolhimento – Situação que não configura dano moral in re ipsa – Autora que não demonstrou a violação de seu direito da personalidade – Danos morais não configurados - Reconhecida de ofício a litigância de má-fé por parte da autora – Multa aplicada - Sentença confirmada – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.